Tribunal: TJDFT
Processo: 0720471-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0720471-53.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE PLASTICOS NOGUEIRA LTDA AGRAVADO: MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: WESLEI JACSON DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMERCIAL DE PLÁSTICOS NOGUEIRA LTDA contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, Dra. Indiara Arruda de Almeida Serra, que, em sede de cumprimento de sentença proposto por MARCOS ANTONIO MARQUES DE OLIVEIRA, rejeitou a impugnação à penhora realizada via SISBAJUD. A executada sustenta, em síntese, que o bloqueio efetivado é imprescindível às atividades da empresa e, por sua vez, para pagamento de funcionários. Argumenta que “à luz da disciplina encartada no art. 833, IV do Código de Processo Civil, a penhora na conta destinada ao pagamento de salário dos colaboradores configura flagrante violação à letra legal e ao princípio da dignidade da pessoa humana”. Pugna, inclusive liminarmente, pela reforma da r. decisão agravada visando determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado. Preparo regular (ID 72113940). É o relatório. DECIDO A legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, do CPC). “In casu”, a executada agravante busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, visando o imediato desbloqueio do valor penhorado via SISBAJUD. Eis o teor da r. decisão agravada: “Cuida-se de cumprimento de sentença, no curso do qual foi realizado bloqueio via sistema SISBAJUD (ID230314235). A parte executada apresenta impugnação (ID230561471), ao argumento de impenhorabilidade dos valores, já que se destinariam ao pagamento de despesas dos funcionários, com prejuízo ao desempenho de suas atividades e pagamento do salário/remuneração desses. Pugna em sede de tutela de urgência a liberação imediata e transferência dos valores constritos para sua conta bancária junto ao CORA e o respectivo reconhecimento de sua impenhorabilidade Resposta à impugnação no ID232140977, defendendo a parte exequente a manutenção da penhora. É o relato do necessário. D E C I D O. Pontuo, inicialmente, que a matéria objeto da impugnação é possível nesta etapa (art. 854, §3o, I, do CPC), uma vez ocorrido o bloqueio via sistema SISBAJUD. Nessa senda, dispõe o Código de Processo Civil que são impenhoráveis os salários, ressalvado créditos de natureza alimentícia, conforme artigo 833, IV, do CPC. Discorre a parte executada que os valores bloqueados se destinariam ao pagamento do salário/remuneração de funcionários, pelo que estaria presente, ao seu ver, a impenhorabilidade. Entretanto, a proteção legal sobre a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar diz respeito aos valores percebidos pelo funcionário/empregado e não as quantias mantidas em conta do empregador e que, eventualmente, se destinaram a saldar esses débitos. Assim, nada obstante os fundamentos apresentados pela parte executada, não é o caso de impenhorabilidade de verba de natureza alimentar. Nesse sentido, colhe-se percuciente precedente deste Eg. Tribunal de Justiça, em acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR INDEFERIDA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECEITAS DO CONDOMÍNIO. IMPENHORABILIDADE. ART. 883, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE LEGAL DIVERSA. ATO DE CONSTRIÇÃO A LEGÍTIMO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A proteção às verbas salariais, prevista no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, refere-se aos valores incorporados ao patrimônio do empregado e não às quantias à disposição da pessoa jurídica ou ente despersonalizado, mas que, supostamente poderão se destinadas aos seus empregados ou colaboradores. 2. Os documentos acostados aos autos não têm o condão de justificar o levantamento da constrição judicial, mas apenas comprovam que o Condomínio possui despesas com pessoal. A partir daí, não se evidencia uma relação direta entre esses gastos - inerentes em qualquer entidade despersonalizada dessa natureza - e o montante bloqueado. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (Acórdão 1139189, 07095845420188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no PJe: 27/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO a impugnação à penhora, via de consequência, o pedido de tutela provisória ora pleiteado, ao passo que CONVERTO O BLOQUEIO EM PENHORA (art. 854, §5o, do CPC) e determino a transferência dos valores para conta judicial por meio do sistema SISBAJUD, devendo ser liberado o excesso penhorado a favor dos executados. Preclusa a oportunidade recursal, expeça-se alvará de levantamento da importância de R$22.048,00 (vinte e dois mil, quarenta e oito reais), com acréscimos legais, constritos sob ID230314235 - Pág. 9, a favor da parte exequente, observando os poderes outorgados a seu advogado. Após, intime-se a parte exequente para informar se tais valores quitam o débito. Em caso negativo deverá informar o saldo remanescente, apresentando a planilha atualizada do débito, decotando os valores ora levantados, sob pena de seu silêncio ser interpretado como quitado.” Com efeito, verifica-se que foi bloqueado, via SISBAJUD, o valor de R$ 22.048,00 em conta mantida pela executada agravante junto à Cora Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (ID 230314235 dos autos de origem). A executada alega que se trata de valor destinado à verba salarial de seus funcionários. Entretanto, verifica-se que os documentos apresentados não se prestam a comprovar, de forma inequívoca, a natureza salarial da quantia constrita. Apesar do indicativo de obrigações trabalhistas a serem cumpridas e da juntada de planilha de despesas operacionais, não restou demonstrado que os valores bloqueados derivam exclusivamente de receitas destinadas a tal finalidade, tampouco que a conta bancária atingida é utilizada de modo exclusivo para pagamentos salariais. Embora a agravante sustente a essencialidade da verba para o pagamento de seus funcionários, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a inexistência ou insuficiência de patrimônio para essa finalidade, uma vez que deixou de apresentar documentos contábeis fundamentais, como balanço patrimonial e extratos bancários, capazes de comprovar a imprescindibilidade do montante bloqueado para o adimplemento dos salários. Portanto, em que pesem os argumentos apresentados pela devedora agravante, e em uma análise perfunctória da matéria posta “sub judice”, não subsiste a alegada impenhorabilidade da verba constrita, revelando-se bem ponderada a decisão proferida pelo d. Juízo “a quo”. Com a mesma compreensão: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES DESTINADOS A COMPROMISSOS TRABALHISTAS. VERBAS DEPOSITADAS EM CONTA POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. 1. O Código de Processo Civil em seu art. 833 dispõe acerca da impenhorabilidade de determinados bens e direitos, sendo certo que a alegada destinação da quantia bloqueada para pagamento de salários e/ou acordos trabalhistas não se qualifica como hipótese de impenhorabilidade prevista em referido dispositivo. 2. Não demonstrada a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários e/ou acordos trabalhistas, visto que não juntou balanço patrimonial da empresa e tampouco extratos bancários, além de não haver informação de que os pagamentos deixaram de ser realizados, não prospera a irresignação da executada para liberação dos valores bloqueados. 3. Ausente a comprovação de que a penhora recaiu em conta poupança da executada com valor inferior a 40 salários-mínimos, pois sequer houve a juntada do extrato da conta onde houve o bloqueio judicial, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1984228, 0748671-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2025, publicado no DJe: 14/04/2025.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. PENHORA SOBRE VALORES DA CONTA CORRENTE DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE. VALORES DESTINADOS AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SEUS EMPREGADOS. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A possibilidade de penhora de verba do faturamento da sociedade empresária tem previsão no art. 866 do Código de Processo Civil-CPC: “Se o executado não tiver outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado, o juiz poderá ordenar a penhora de percentual de faturamento de empresa.” 2. O art. 854, § 3o, do CPC, estabelece ser ônus do executado “comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis”. 3. A mera expectativa de que parte dos valores bloqueados possa atingir verbas trabalhistas necessárias ao pagamento de funcionários da empresa não conduz, numa primeira análise, ao indeferimento da medida; a quantia encontrada pode ostentar diversas origens, como o faturamento da empresa, o qual é passível de constrição. 4. As executadas não comprovaram que a verba bloqueada seria destinada exclusivamente ao pagamento de seus empregados. Apesar da relação de documentos trazida aos autos, a agravante não se desincumbiu de demonstrar a ausência ou insuficiência de patrimônio para realizar o pagamento de seus funcionários, visto que não juntou balanço patrimonial da empresa e tão pouco extratos bancários. Também não há informação de que o pagamento deixou de ser realizado. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1955245, 0741976-37.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.) Nessa conjuntura, sem prejuízo de melhor reapreciação da matéria após maior aprofundamento sobre a questão quando do julgamento de mérito recursal, considero não estarem caracterizados, nesse exame prefacial, os requisitos cumulativos autorizadores da medida antecipatória vindicada. Do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 26 de maio de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator